Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-23.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO E DE CONDUZIR AUTOMÓVEL SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO DE DIRIGIR. PRELIMINAR REJEITADA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REGRA IMPOSTA PELA PORTARIA CONJUNTA 50/2020 DO TJDFT. RESPEITADO O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELO DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PRESCINDÍVEL AS AUSÊNCIAS DO DEPOIMENTO EM JUÍZO DOS POLICIAIS E DO RECONHECIMENTO FORMAL DO ADOLESCENTE NA DELEGACIA. ATOS INFRACIONAIS MOTIVADOS POR SUPOSTO ENTORPECIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 156, CPP. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE APLICADA. NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento ao COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença.
2. As provas juntadas aos autos foram suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade dos atos infracionais análogos a roubo e a condução de veículo sem habilitação ou permissão para dirigir praticados pelo adolescente, sendo que este confessou as práticas ilícitas tanto no procedimento inquisitório quanto em Juízo.
3. Cabe a parte que alegar entorpecimento involuntário como motivação para a prática de ato infracional o ônus de provar o fato em atendimento ao art. 156 do Código de Processo Penal.
4. No caso, o adolescente não suscitou na fase investigativa o suposto entorpecimento involuntário, mas somente o alegou em seu depoimento judicial, não havendo nos autos qualquer prova que corrobore com o seu relato.
5. O Juízo de primeiro grau aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que cometeu os atos infracionais de roubo de motocicleta com simulacro de arma de fogo e de condução de veículo sem permissão ou habilitação para dirigir em atendimento ao art. 112, inciso V, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
6. A confissão espontânea de adolescente não promove abrandamento de medida socioeducativa por esta não ter caráter punitivo mas promover a ressocialização do menor.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.